Tribunal: TJSP
Processo: 1015640-51.2016.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição na apreciação dos documentos relativos ao veículo financiado, bem como sobre os juros remuneratórios pactuados - Inocorrência – Matérias que restaram devidamente examinadas - Valor do veículo financiado que se deu com base naquele anotado em termo de responsabilidade assinado pelo declarante – Juros remuneratórios, ademais, aquém da média

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição na apreciação dos documentos relativos ao veículo financiado, bem como sobre os juros remuneratórios pactuados - Inocorrência – Matérias que restaram devidamente examinadas - Valor do veículo financiado que se deu com base naquele anotado em termo de responsabilidade assinado pelo declarante – Juros remuneratórios, ademais, aquém da média apurada no mercado para a mesma modalidade e período de financiamento - Manifesto propósito infringente, ante o inconformismo pela decisão adotada - Embargos rejeitados.